Tribunal: STF
Processo: HC 227954
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francielly Podanoschi de Castro e outro em favor de José dos Santos Oliveira contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 820.401/PR.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, II, do Código Penal.



    Proclamam a ação do paciente em legítima defesa. (p. 5)



    Alegam que a única testemunha do fato seria amiga da vítima, de modo que seu depoimento não bastaria para fundamentar a prisão. (p. 5)



    Afirmam que teria havido quebra da cadeia de custódia, pois haveria imagens gravadas de uma câmera de segurança que não foram arquivadas pela Polícia. (p. 8)



    Sustentam que a decisão que negou a liberdade provisória não atenderia às provisões do art. 312 do CPP. (p. 11)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 15)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. 



    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que ainda não foi interposto recurso interno contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância. 



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Registro que os impetrantes não trouxeram aos autos o decreto prisional, mas apenas a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Impossível, por conseguinte, a perquirição a respeito da validade da decisão constritiva.



    Por outro lado, verifico que a decisão trazida pela inicial traz indicações de que o paciente ofereceria perigo à ordem pública:



    “Não obstante, acrescenta-se que a prisão preventiva foi decretada visando a ordem pública, pois a testemunha que estava presente na cena do crime disse que o réu atentou contra a vida da vítima mediante golpe sorrateiro, sem demonstração de qualquer justifica plausível ou por alguma razão /comoção. Ainda, que se trata de pessoa violenta e que tem o costume de andar armado. Tais razões mostram suficientes para manter a medida cautelar, com intuito de evitar ocorrência de novos crimes”. (eDOC 5, p. 1)



    Como é legítima a fundamentação do decreto prisional no modus operandi do delito, não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente